Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600597-78.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600597-78.2020.6.16.0093
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600597-78.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600597-
78.2020.6.16.0093 que julgou desaprovadas as contas de João Renato Leandro de Vicente, relativas
às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos
artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Aplicou multa no valor de 100% (cem por cento) da quantia em excesso, R$ 269,23 (duzentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos), nos termos art. 27°, § 4° da Resolução TSE nº
23.607/19, para pagamento no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por João
Renato Leandro de Vicente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Arapuã/PR, desaprovadas porque houve
extrapolação do limite de doação de recursos próprios em desacordo com o art. 27, §1° da
Resolução TSE n° 23.607/19; o prestador de contas utilizou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
em recursos próprios, extrapolando em R$ 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos) o limite de gastos legalmente fixado). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO BELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
066
04/05/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.576
RECURSO ELEITORAL 0600597-78.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE VEREADOR
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRENTE: JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE
- OAB/PR0016521A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO BELO
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
INDIVIDUAL
DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DO
PRÓPRIO CANDIDATO. ART. 23, § 2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27,
§1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRINCIPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS NAS CONTAS. MULTA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor
do candidato. Precedentes TRE/PR.
À luz das disposições legais, a imposição de multa no próprio feito de
prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma vez
que a sanção em tela também possui caráter administrativo e está
expressamente prevista em lei.
Num. 32440066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

Recurso conhecido e provido em parte. Contas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por João Renato Leandro De
Vicente em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã, que
julgou desaprovada a sua prestação de contas de campanha ao cargo de Vereador do
município de Arapuã, relativa às Eleições de 2020.
A desaprovação das contas se deu em razão da não observância do limite
de gastos estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
prestador foi condenado ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da
quantia em excesso, qual seja, R$ 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e
três centavos). (ID 26332816)
Em suas razões recursais (ID 26333166), aduz o recorrente que o limite de
gastos de campanha, com recursos próprios, era de R$ 1.237,77 (um mil, duzentos e
trinta e sete reais e setenta e sete centavos), mas utilizou R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), extrapolando em R$ 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e
vinte e três centavos) o limite legal. Sustenta que o limite de gastos para a campanha
de vereador em Arapuã foi de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta
e cinco centavos), utilizando R$ 2.000.00 (dois mil reais) de recursos próprios, o que
corresponde a apenas 16,24% do valor total que lhe era permitido gastar na campanha.
Afirma que a extrapolação do limite de em apenas R$ 269,23 não impediu que se
apurasse a transparência, a legitimidade dos recursos utilizados e sua aplicação na
campanha. Destaca que se trata de recursos financeiros do próprio recorrente, de modo
que se encontra cabalmente demonstrado a origem do recurso e a destinação que lhe
foi dada, não maculando a prestação de contas. Por fim, requer seja dado provimento
ao recurso, a fim de que seja julgada aprovada a sua prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28514216) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
Vieram os autos conclusos.
Num. 32440066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
Num. 32440066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Análise das Contas
2.

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação das contas do prestador, com a imposição de multa no valor de R$
269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), por ter violado a
disposição do art. 23, §2º-A, da Lei nº 9504/97.
Assim, passo a analisar a irregularidade geradora da rejeição e da
imposição da multa.

2.1 Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

A Lei das Eleições, Lei nº 9504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
Num. 32440066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por cento) do teto
de gasto estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a disputa.
No presente caso, o prestador concorreu ao cargo de vereador do
município de Arapuã, cujo teto foi estabelecido em R$12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos), sendo, portanto, o limite de gastos com recursos
próprios do prestador de R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete
centavos).
Os documentos acostados aos autos demonstram que o candidato se
utilizou de recursos próprios em espécie no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
Num. 32440066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

Desse modo, conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo
com o que consta do Parecer Técnico Conclusivo (ID 26332216), o recorrente
extrapolou o limite de gastos no que se refere ao uso dos recursos próprios em R$
269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).
O art. 30, II, da Lei das Eleições, Lei n° 9.504/97, estabelece a
possibilidade de aprovação de contas com ressalvas, quando nelas verificadas falhas
que não lhes comprometam a regularidade:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam
a regularidade;
(...)

Ainda, o §2º e §2º-A, do mesmo artigo, prevêem que não acarretarão a
rejeição das contas erros formais ou materiais corrigidos ou irrelevantes:

Art. 30.
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido.
§ 2 -A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que
o
não comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.

Há se verificar, portanto, em quais das hipóteses a extrapolação do limite
individual de financiamento de campanha, com recursos pelo próprio candidato,
enquadra-se.
Da prestação de contas, como já exposto, extraí-se que o limite era de
R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete centavos), sendo apurado
o excesso de R$ 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).
Nota-se que a superação do limite não consubstancia erro formal ou
material, mas vício qualitativo, que contraria determinação expressa da legislação, não
sendo possível a sua correção, uma vez que o recurso acima do limite já foi utilizado no
pleito de 2020, como declarado na prestação de contas.
Num. 32440066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

Todavia, o valor extrapolado, de apenas R$ 269,23 (duzentos e sessenta e
nove reais e vinte e três centavos), corresponde a menos de 3% do limite total de
gastos para a campanha de vereador em Arapuã (R$ 12.307,75). Além disso, a
violação do teto neste montante não impediu a correta análise das contas.
Assim sendo, embora a extrapolação de gastos de campanha
consubstancie em irregularidade grave, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Este é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, quanto à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovação das
contas com ressalvas, quando houver superação de limites em percentuais não
significativos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. GASTO COM ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO.
IDENTIDADE DE FATOS JÁ JULGADOS PELA CORTE EM OUTRA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO AOS VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA E
PREVISIBILIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. EXCESSO DO LIMITE DE GASTOS
COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL QUE CORRESPONDE A 0,7% DAS DESPESAS
CONTRATADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em Prestações de Contas, excepcionalmente, é admitida a apresentação de
documentos em sede de Embargos de Declaração, prestigiando a busca pela verdade
real.
2. Diante da semelhança entre este e outro julgado desta Corte relativo à mesma
eleição, em respeito à segurança jurídica, à igualdade e à previsibilidade das decisões
judiciais, considera-se possível a realização de gasto com alimentação em evento de
promoção da candidatura.
3. O art. 45, I da Res.-TSE 23.553/2017 estabelece o limite de 10% do total do gasto de
campanha para realização de gastos com alimentação do pessoal que presta serviço às
candidaturas.
4. A superação desse limite em percentual não significativo autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do candidato.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.
(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO n 0602516-61.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 56173 de 23/07/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 29/07/2020).

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DIVERGÊNCIAS
NAS
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
RECEBIDAS
DE
OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM PERCENTUAL NÃO ELEVADO (4,9% DOS GASTOS
CONTRATADOS).
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
Num. 32440066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS.
1. A falta de registro de doação estimável proveniente de outro candidato ou do partido
não tem o condão de macular todo o conjunto da prestação de contas, desde que o
doador tenha realizado o devido lançamento, de modo a conferir transparência e viabilizar
a atividade fiscalizatória.
2. O partido e o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) para
pagamento de despesas de pequeno valor, desde que observem o saldo máximo de 2%
(dois por cento) dos gastos contratados, na forma do art. 41, I da Res.-TSE 23.553/2017.
3. A extrapolação do limite de fundo de caixa no valor de R$ 730,80, correspondendo a
4,9% do total de gastos contratados, não inviabiliza a aprovação das contas com
ressalvas, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Aprovação das contas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602585-93.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55895 de
17/02/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 26/02/2020 )

Assim, a r. sentença merece reforma, para que as contas sejam aprovadas
com ressalvas.
No que se refere à multa aplicável aos casos de extrapolação do limite em
tela, a Lei das Eleições, Lei nº 9504/97, determina que:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 32440066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Denota-se que os parágrafos que prevêem a sanção de multa referem-se
às “doações” acima dos limites fixados. Todavia, da interpretação sistemática dos
artigos, tem-se que a utilização de recursos próprios deve ser equiparada à doação, já
que o seu limite se encontra inserto no mesmo dispositivo.
Ademais, o objetivo da norma é proteger a legitimidade do pleito e coibir
eventuais desequilíbrios decorrentes de abusos econômicos, seja em relação a verbas
de terceiros, seja em relação aos recursos próprios do candidato, sendo perfeitamente
cabível a penalidade no caso em análise.
Ressalte-se que, à luz das disposições legais, a imposição de multa no
próprio feito de prestação de contas, cuja natureza é administrativa, é possível, uma
vez que a sanção em tela também é dotada caráter administrativo e está
expressamente prevista em lei.
A própria Lei das Eleições determina que apenas os erros formais e
materiais corrigidos são hábeis a afastar a cominação de sanção, o que não é o caso
dos autos, eis que houve a extrapolação do limite de gastos expressamente previsto na
norma. Note-se:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam
a regularidade;
III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade;
Num. 32440066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida
pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas,
no prazo de setenta e duas horas.
(...)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a
cominação de sanção a candidato ou partido.

Não se desconhece o acórdão proferido em Recurso Especial Eleitoral nº
235186, de Relatoria da Exma. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em
14/04/2016, no qual se entendeu incabível a condenação, no processo de prestação de
contas, de multa pelo excesso de gastos, cuja imposição exige o ajuizamento de
processo autônomo.
Entretanto, cuida-se de posicionamento isolado e não unânime, do qual não
compartilho pelos motivos já expostos, convergindo diversos outros acórdãos do e.
TSE, para a possibilidade de imposição de multa por excesso de gastos, no âmbito da
prestação de contas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO PELO TRE
DE MINAS GERAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.
EXCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, O QUE MACULOU A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. FUNDAMENTOS
NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR O
DECISUM IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os candidatos somente podem realizar gastos até o limite estabelecido pelo TSE, sob
pena de se sujeitarem ao pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia
em excesso, consoante dispõem os arts. 4º, caput, e 5º da Res.-TSE 23.463/15.
2. Sem prejuízo da censura em multa, é firme a compreensão deste Tribunal Superior de
que a extrapolação de gastos de campanha consubstancia-se em irregularidade grave, a
impor a decisão de rejeição das contas. Precedentes.
3. Não logrando a agravante explanar argumentos hábeis a ensejar a alteração do
entendimento firmado na decisão agravada, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
4. Respaldado o decisum impugnado em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o
Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificar a
decisão agravada.
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 52960, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 174, Data 29/08/2018, Página 139).

Num. 32440066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. FALHA GRAVE. MULTA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A suposta omissão apontada denota propósito da embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
2. No caso, pretende-se mais uma vez debater a desaprovação de contas de campanha
da embargante relativas ao pleito de 2014, tema já discutido no aresto embargado, em
que se concluiu, de modo unânime, que o excesso em quase 20% do limite de gasto
previsto no pedido de registro de candidatura, sem justificativas plausíveis para a prática
do ilícito, é fundamento suficiente para atrair multa e rejeição do ajuste contábil.
3. A suposta afronta ao princípio constitucional do pluralismo político (art. 1º, V, da
CF/88) não foi objeto de debate na cadeia recursal precedente, tratando-se de
inadmissível inovação em sede de aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 66271, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 206, Data 16/10/2018, Página 32) Grifos.

3. Conclusão

Desse modo, considerando-se que a prestação de contas demonstrou que
o limite individual de financiamento de campanha, com recursos pelo próprio candidato,
foi extrapolado apenas em R$ 269,23 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três
centavos), aplica-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de
julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha, mantendo-se a multa imposta,
equivalente a 100% do excesso, devendo o recurso ser conhecido e provido em parte.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de João Renato Leandro De Vicente, candidato a Vereador do
município de Arapuã, no Pleito de 2020, mantendo-se a imposição da multa.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 32440066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892

§2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600597-78.2020.6.16.0093 - Arapuã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE
VEREADOR, JOAO RENATO LEANDRO DE VICENTE - Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO
ROBERTO BELO - PR0016521A - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE
IVAIPORÃ PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440066 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816245094900000031611892
Número do documento: 21042816245094900000031611892